Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-44.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006334-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON ALCEU SENGER - CPF: 023.545.819-80 (RECORRENTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), CRISTIANA BEATRIZ ROBERTO - CPF: 044.930.849-95 (RECORRENTE), CAFE COM VIAGENS AGENCIA DE TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.328.699/0001-19 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO E RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA AGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que o consumidor efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, já que a viagem sequer pode ser realizada. Assim, resta evidente que a Autor sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020